Tribunal: STF
Processo: HC 57388
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTO NOVO QUE CONFIGURA
SOFISMA INELIDIVEL. - "REFORMATIO IN PEJUS" NÃO CONFIGURADO, NO
CASO, ENTRE A SENTENÇA ANULADA E A POSTERIORMENTE PROFERIDA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR WRIT DENEGADO. EXTINÇÃO
DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA ANULADA,
ADICIONANDO-LHE A DATA DA SENTENÇA ULTERIOR. ARGUMENTO NOVO, MAS
REJEITADO, POR CONFIGURAR INELIDIVEL SOFISMA. - HABEAS CORPUS
CONHECIDO, EM PARTE, E INDEFERIDO.